Tribunal: STJ
Processo: 0011495-71.2009.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967950 - SC(2025/0225154-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO BERNARDO SCHAUFFERT JÚNIOR
ADVOGADOS
: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - PR028425
ANTONIO SERENISKI JUNIOR - SC023901
DUARTE DE MEDEIROS ADVOGADOS - SC001955
SANDRO HELENO FURTADO - SC062125
TATIANA STADNICK GRABOSKI - SC032589
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
PROCURADORA
: ELAINE GONCALVES WEISS DE SOUZA - SC017059
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA54712735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 9986c572-4399-453e-a19a-a5b4a530e364

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54712735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 9986c572-4399-453e-a19a-a5b4a530e364

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 9986c572-4399-453e-a19a-a5b4a530e364

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967950 - SC (2025/0225154-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO BERNARDO SCHAUFFERT JÚNIOR
ADVOGADOS
: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - PR028425
ANTONIO SERENISKI JUNIOR - SC023901
DUARTE DE MEDEIROS ADVOGADOS - SC001955
SANDRO HELENO FURTADO - SC062125
TATIANA STADNICK GRABOSKI - SC032589
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
PROCURADORA : ELAINE GONCALVES WEISS DE SOUZA - SC017059
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS
À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
23/4/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a alteração
CPC/2015,
do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n. 1.306/STJ: "O §
3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da
decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de
Documento eletrônico VDA53820305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:09
Código de Controle do Documento: 514c7527-1753-4770-9d96-b90e982f58f9

agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser
apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em
que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
16/5/2017,
22/5/2017;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 1.532.943/MT,
Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA53820305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:09
Código de Controle do Documento: 514c7527-1753-4770-9d96-b90e982f58f9

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na sentença, julgou-se o pedido
improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
4.393,63 (quatro mil trezentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às convicções
do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório constante dos autos.
a quo
Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como
violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 Súmula do
STJ.
IV - As ementas indicadas pela parte na petição de recurso especial não são suficientes
para a comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso pela alínea c do
permissivo constitucional (art. 105, III). Isto porque não houve demonstração, nos moldes
legais. Além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado de forma clara qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou demonstrada a
similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação
divergente. Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
art. 255,
discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a
necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.235.867/SP,
DJe
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
relator Ministro
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:

[...]
Ocorre que o Recurso Especial, ao alegar a violação ao
§1o, e ao
do
art. 248,
art. 371
CPC, sustentou que a questão era estritamente de direito, buscando o exame do alcance das
disposições normativas federais, com base, nos mesmos fatos (o acórdão de origem confirmou
que a notificação foi recebida por terceiro e citou as provas, como o Parecer Técnico n. 604
/2006).
Documento eletrônico VDA53820305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:09
Código de Controle do Documento: 514c7527-1753-4770-9d96-b90e982f58f9

O Embargante destacou que a discussão sobre a nulidade da citação/notificação recebida
por terceiro desconhecido, mesmo com apresentação de defesa administrativa, é uma tese de
direito processual federal, e não de reexame de fatos.
Da mesma forma, a alegação de cerceamento de defesa (art. 371 do CPC) decorre da
omissão na análise de provas essenciais (Relatório da FATMA e Termo de Vistoria da Polícia
Militar Ambiental), configurando error in procedendo, o que não demanda reexame de provas,
mas, a revaloração da fundamentação jurídica do julgado.
Portanto, há contradição na aplicação da Súmula 7, pois as questões centrais do Recurso
Espial limitavam-se a pretender "o exame do alcance das disposições normativas legais
devidamente enfrentadas no acórdão, para extrair conclusão jurídica diversa", o que é
suficiente para afastar o óbice sumular.
[...]
Contudo, o Recurso Especial explicitamente rebateu esse fundamento, alegando que o
comparecimento espontâneo não supre a nulidade da notificação, quando esta impede o
exercício adequado do contraditório e da ampla defesa.
A jurisprudência do STJ (transcrita no Recurso Especial) é reiterada no sentido de que a
citação/notificação recebida por terceiro, sem a devida identificação e assinatura do
destinatário, é nula.
O não reconhecimento da nulidade, baseada na tese de que o comparecimento não supre
o vício, configurou violação direta ao
§1o, do CPC.
art. 248,
Assim, todos os fundamentos centrais do acórdão de origem foram enfrentados, e a
aplicação das Súmulas 283/284 do STF; se revela omissa e contraditória, diante do material de
direito federal debatido.
[...]
Embora o acórdão de origem tenha apenas citado legislação local (como a Lei
Municipal de Balneário Camboriú sobre cadastro de endereço e o Decreto Estadual n. 14.250
/1981 sobre áreas de proteção), o cerne da argumentação do Recurso Especial reside na
violação dos princípios processuais federais (nulidade da citação e cerceamento de defesa).
A aplicação da Súmula 280 é omissa ao desconsiderar, que a tese de direito defendida,
busca a correta interpretação da lei federal (
, em detrimento da interpretação dada à
CPC/2015)
legislação municipal e à legislação ambiental, incidentalmente citada.
[...]
O Recorrente apresentou, sob a alínea "c", julgados desta própria Corte Superior,
demonstrando interpretação divergente (inclusive com transcrição de ementas).
Especificamente, a jurisprudência apresentada tratava da invalidade da citação/notificação de
pessoa física pelo correio quando recebida por terceiro estranho à lide, o que é fato
incontroverso e central na controvérsia.
O não reconhecimento da divergência por óbices formais, apesar da clareza da
interpretação contrária à lei federal (art. 248, §1o, do CPC) e da similitude entre os paradigmas
(citação por AR recebida por terceiro), configura omissão quanto à substância do dissídio
levantado.
[...]

É o relatório.
Documento eletrônico VDA53820305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:09
Código de Controle do Documento: 514c7527-1753-4770-9d96-b90e982f58f9

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
Documento eletrônico VDA53820305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:09
Código de Controle do Documento: 514c7527-1753-4770-9d96-b90e982f58f9

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às convicções do
julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório constante dos
a quo
autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como
violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 Súmula do
STJ.
O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial,
revela que o fundamento apresentado naquele julgado, utilizado de forma suficiente para
manter a decisão proferida no Tribunal
, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os
a quo
óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF (É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles; É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).
O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que implica
a quo
a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da
Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
Por fim, as ementas indicadas pela parte na petição de recurso especial não são
suficientes para a comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso pela alínea
c do permissivo constitucional (art. 105, III). Isto porque não houve demonstração, nos moldes
legais. Além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado de forma clara qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou demonstrada a
similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação
divergente.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
art. 1.029,
CPC/2015
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
art. 255,
discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a
necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.235.867/SP,
DJe
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
relator Ministro
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe

17/4/2018,
23/5/2018.

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna com
viabilidade de reforma do julgado. A pret
as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse
CPC/2015,
sentido:

Documento eletrônico VDA53820305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:09
Código de Controle do Documento: 514c7527-1753-4770-9d96-b90e982f58f9

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela qual
art. 1.022
inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela que
se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, cabe
a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda
evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806
/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
22/5/2017;
REsp 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos
Documento eletrônico VDA53820305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:09
Código de Controle do Documento: 514c7527-1753-4770-9d96-b90e982f58f9

autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53820305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:09
Código de Controle do Documento: 514c7527-1753-4770-9d96-b90e982f58f9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.967.950 / SC
Número Registro: 2025/0225154-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00114957120098240005
005070134647
005090114951
114957120098240005
5070134647
5090114951
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO BERNARDO SCHAUFFERT JÚNIOR
ADVOGADOS
: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - PR028425
ANTONIO SERENISKI JUNIOR - SC023901
DUARTE DE MEDEIROS ADVOGADOS - SC001955
SANDRO HELENO FURTADO - SC062125
TATIANA STADNICK GRABOSKI - SC032589
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
PROCURADORA : ELAINE GONCALVES WEISS DE SOUZA - SC017059
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO BERNARDO SCHAUFFERT JÚNIOR
ADVOGADOS
: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - PR028425
ANTONIO SERENISKI JUNIOR - SC023901
Documento eletrônico VDA54684457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:12
Código de Controle do Documento: 7dd7187f-4e86-441c-8195-931db9eb48fb

DUARTE DE MEDEIROS ADVOGADOS - SC001955
SANDRO HELENO FURTADO - SC062125
TATIANA STADNICK GRABOSKI - SC032589
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
PROCURADORA : ELAINE GONCALVES WEISS DE SOUZA - SC017059
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:12
Código de Controle do Documento: 7dd7187f-4e86-441c-8195-931db9eb48fb